Tribunal: TJSP
Processo: 0004311-39.2011.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
r que se mostra suficiente ao esclarecimento dos fatos – CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – Prova de que o terreno do requerido encontra-se inserido em Área de Preservação Permanente – Laudo pericial e documentação constante nos autos (escritura de cessão de direitos) que atestam, inequivocamente, que as construções foram realizadas após o ano de 1989, momento em que vigente norma ambiental que ampliou as faixas marginais a serem respeitadas no caso de "APP de curso d'água" – Constatação de desrespeito às faixas marginais estabelecidas em lei – Manutenção das edificações no local – Descabimento – Observância impositiva ao princípio da indisponibilidade da preservação do meio ambiente – Demolição das construções irregulares – Medida que se mostra necessária à recomposição do dano perpetrado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0004311-39.2011.8.26.0587; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Sebastião - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Área de Preservação Permanente

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

21/08/2020

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – Sentença de procedência, com a condenação do réu à demolição das construções irregulares – Insurgência do requerido – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Documentos carreados aos autos que demonstram a alegada hipossuficiência de recursos – Benefício concedido.

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – Sentença de procedência, com a condenação do réu à demolição das construções irregulares – Insurgência do requerido – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Documentos carreados aos autos que demonstram a alegada hipossuficiência de recursos – Benefício concedido.

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – Desnecessidade de realização de nova perícia – Laudo complementar que se mostra suficiente ao esclarecimento dos fatos – CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – Prova de que o terreno do requerido encontra-se inserido em Área de Preservação Permanente – Laudo pericial e documentação constante nos autos (escritura de cessão de direitos) que atestam, inequivocamente, que as construções foram realizadas após o ano de 1989, momento em que vigente norma ambiental que ampliou as faixas marginais a serem respeitadas no caso de "APP de curso d'água" – Constatação de desrespeito às faixas marginais estabelecidas em lei – Manutenção das edificações no local – Descabimento – Observância impositiva ao princípio da indisponibilidade da preservação do meio ambiente – Demolição das construções irregulares – Medida que se mostra necessária à recomposição do dano perpetrado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.